Tribunal: TJPA
Processo: 0805403-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805403-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WEVERTON CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº

0805403-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE UMBELINO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, REPRESENTADO POR CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO MARIO SANTANA NETO)

AGRAVADO: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Umbelino José de Oliveira Filho, representado por Carlos Alberto Melo de Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação de Inventário, indeferiu o pedido do espólio e determinou o levantamento dos valores de honorários advocatícios pelo agravado, conforme previsto no plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado.

2. O espólio agravante sustenta que o contrato de honorários previa o pagamento de R$ 50.000,00, mas o agravado inseriu unilateralmente valores adicionais relativos a processos ainda em curso, sem prévia ciência dos herdeiros. Alega violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e risco de dilapidação patrimonial, pleiteando a reforma da decisão para impedir o levantamento das quantias até a definição final dos processos de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é possível, por meio de agravo de instrumento, impedir o levantamento de honorários advocatícios estabelecidos em plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Código de Processo Civil prevê a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada (arts. 502 e 508), impedindo a rediscussão de matérias já decididas por sentença com trânsito em julgado.

5.
O espólio agravante busca, por via inadequada, desconstituir os termos da partilha homologada, obstando o cumprimento de decisão definitiva que determinou o levantamento dos honorários advocatícios pelo agravado.

6.
O plano de partilha foi firmado de comum acordo entre o advogado agravado, o inventariante do espólio e a meeira, prevendo expressamente o pagamento imediato dos honorários com os valores já depositados em Juízo à epóca, inexistindo indícios de nulidade ou irregularidade que justifiquem sua impugnação nesta fase processual.

7
. A decisão agravada apenas determinou o cumprimento da sentença homologatória, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença homologatória transitada em julgado. 2. O agravo de instrumento não é meio processual adequado para impugnar plano de partilha homologado definitivamente. 3. A determinação de cumprimento da sentença homologatória não configura ilegalidade ou abuso de poder.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 508.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0805403-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE UMBELINO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, REPRESENTADO POR CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO MARIO SANTANA NETO)

AGRAVADO: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Espolio de Umbelino José de Oliveira Filho,
representado por
Carlos Alberto Melo de Oliveira,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação de Inventário

(processo nº 0003215-66.2004.8.14.0005
) – indeferiu o pedido do espólio agravante e determinou o levantamento dos valores a receber pelo agravado, conforme previsto no plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado, condicionando o levantamento do valor controverso, todavia - por cautela e com fundamento no princípio da não surpresa - para após o trânsito em julgado de sua decisão.

Inconformado, sustenta o agravante, em apertada síntese, que o contrato de honorários firmado entre as partes previa o pagamento de R$ 50.000,00 pelos serviços advocatícios prestados no inventário, e que o agravado inseriu, de forma unilateral, no plano de partilha, valores adicionais referentes a honorários de processos ainda em curso na Justiça Federal.

Argumenta que tais valores não foram previamente informados aos herdeiros, sendo incluídos sob sigilo, e que a decisão que autoriza o levantamento das quantias viola o princípio do
pacta sunt servanda
, além de representar risco de dilapidação patrimonial.

Ao final, postula a reforma da decisão agravada para impedir o levantamento dos honorários adicionais até a definição final dos processos de desapropriação.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que indicou a minha prevenção, vindo-me o feito redistribuído, oportunidade em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, impedindo

o levantamento dos valores controvertidos que dizem respeito às mencionadas verbas honorárias até o julgamento definitivo deste recurso.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso, com a consequente condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Posteriormente, o agravado acostou nova decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o qual exerceu o Juízo de retratação, para determinar a expedição de alvará do valor remanescente “
em favor do patrono WEVERTON CARDOSO, independente do cumprimento de qualquer condição, nos termos acordados no plano de partilha, mesmo porque a posterior revogação do mandato não desobriga o cliente do pagamento dos honorários contratados e não retira o direito do advogado de receber eventuais verbas honorárias de sucumbência proporcionais ao serviço prestado. Advirto, todavia, que a presente decisão não deverá produzir efeitos até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Humbelino, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo pelo Tribunal”.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº

0805403-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE UMBELINO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, REPRESENTADO POR CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO MARIO SANTANA NETO)

AGRAVADO: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o agravado

Weverton Cardoso
pode levantar os honorários advocatícios conforme previsto no plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado. Em outras palavras, discute-se se esta via processual é adequada para questionar os termos do acordo firmado entre as partes na partilha do espólio.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil, que vedam a rediscussão de matérias já decididas por sentença transitada em julgado.

No caso, o espólio agravante busca, por meio do agravo de instrumento, impedir o cumprimento da sentença (PJe de 1º Grau ID nº 96128502) que homologou o plano de partilha, obstando o levantamento de valores, à título de honorários advocatícios, sob o argumento de que os valores destinados ao advogado agravado seriam indevidos.

No entanto, após análise cuidadosa dos autos, é inegável a conclusão - na linha do entendimento adotado pelo magistrado singular na decisão ora agravada (PJe de 1º Grau ID nº 110706029) - de que
a discussão sobre a legitimidade dos honorários já foi superada pelo trânsito em julgado
(PJe de 1º Grau ID nº 103835131)
da sentença homologatória
(PJe de 2º Grau nº 96128502)
, não sendo esta a via adequada para rediscutir os termos da partilha.

De mais a mais, o agravado
Weverton Cardoso
demonstrou que o plano de partilha (PJe de 1º Grau ID nº 84493144) – o qual, a propósito, deixa expresso que o valor devido ao advogado recorrido deveria ser pago de modo imediato, utilizando-se dos valores já depositados em Juízo - foi firmado de comum acordo entre o recorrido, como advogado do espólio à época, o inventariante do espólio, Carlos Alberto Melo de Oliveira, e a meeira Maria Jose de Melo Oliveira, não havendo qualquer indício de nulidade ou irregularidade no procedimento, o que legitima a decisão recorrida, neste particular.

Desse modo, entendo que o recurso não merece provimento, pois o agravante busca, na verdade, desconstituir uma sentença transitada em julgado por meio de instrumento processual inadequado. Além disso, a decisão agravada apenas determinou o cumprimento da sentença homologatória, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
revogando, por consequência, o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/04/2025